Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. POSSIBLIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. MANTIDO.
I – Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
II – Comprovado por firme prova angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente o depoimento da representante da vítima e as imagens das câmeras de segurança, que o réu abriu um buraco na porta dos fundos da igreja e subtraiu objetos do local, mantém-se a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
III – Em infrações que deixam vestígios, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída por outra prova, mediante justificativa a respeito do desaparecimento deles.
IV – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e a de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para redução ou aumento da pena na segunda etapa da dosimetria.
V – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, portador de maus antecedentes, o regime adequado seria o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do CP. Considerando ser apenas um registro de antecedentes e diante do princípio ne reformatio in pejus, preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença.
VI – Recurso conhecido e desprovido.